Tribunal: TJSP
Processo: 1021051-28.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Declaração de pobreza – Afirmação corroborada pelas declarações de imposto de renda juntadas – Correquerente, ademais, encarcerado pela prática de tráfico de drogas, não auferindo renda – Benefícios concedidos
FRANQUIA – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – JUIZO ARBITRAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – Não incidência do CDC – Relação entre empresários – Matéria

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Declaração de pobreza – Afirmação corroborada pelas declarações de imposto de renda juntadas – Correquerente, ademais, encarcerado pela prática de tráfico de drogas, não auferindo renda – Benefícios concedidos
FRANQUIA – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – JUIZO ARBITRAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – Não incidência do CDC – Relação entre empresários – Matéria regida por Lei Especial (Lei 8.955/94) – Ação anulatória de sentença arbitral – Cláusula compromissória de Juízo Arbitral – Nulidade alegada – Competência da Câmara Arbitral eleita para dirimir o conflito (art. 8o, p. único, Lei 9.307/96) – Precedente do STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Anulatória improcedente - Recurso improvido.
SENTENÇA ARBITRAL – Prazo estipulado pelas partes, prorrogável por igual período – Observância ao prazo convencionado – Anulatória improcedente – Apelação improvida
SENTENÇA ARBITRAL – Ilegitimidade passiva suscitada – Matéria de mérito – Impossibilidade de reexame pelo Poder Judiciário, ao qual é permitido apenas o exame dos aspectos formais da sentença arbitral – Anulatória improcedente – Apelação improvida
Dispositivo: concedem a justiça gratuita e negam provimento ao recurso.